Tribunal: TJBA
Processo: 8053464-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053464-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VIVIANE DA ROCHA MEIRA Advogado(s): CAROLINA NOGUEIRA BATISTA OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a exequente em face da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se poderia ter ocorrido a homologação dos cálculos apresentados pelo executado, ora agravado, em sua impugnação, ou se era necessária a realização de perícia contábil. III. Razões de decidir 3. O exequente deve apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, ao passo que a Fazenda Pública será intimada para impugnar a execução, podendo arguir, por exemplo, excesso de execução. 4. O executado, quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, deverá declarar, de imediato, o valor que entende correto. 5. O juiz competente, então, proferirá decisão a respeito do tema, sendo certo que a perícia somente é necessária quando o julgamento depender de conhecimento técnico ou científico. 6. No caso dos autos, apresentado o requerimento de cumprimento de sentença pela exequente, houve impugnação do executado, com indicação do valor que entendia correto. 7. O juízo primevo apenas constatou que a exequente considerou o valor do salário de 40 (quarenta) horas semanais, sendo que laborava sob o regime semanal de 20 (vinte horas). 8. Outrossim, identificou que os juros de mora foram computados desde a data do ajuizamento da demanda, ao passo que o título judicial exequendo fixou como termo inicial a data da citação. 9. Feitas simples correções, torna-se prescindível o envio dos autos à contadoria judicial, tendo em vista que o valor a ser pago pode ser reconhecido por simples cálculos aritméticos. IV. Dispositivo e tese 10. Decisão mantida. 11. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8053464-11.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VIVIANE DA ROCHA MEIRA e como apelada MUNICIPIO DE ARACATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator